Tribunal: TJSP
Processo: 1090786-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
1. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA. Molhadura e avaria. Atribuição de responsabilidade ao transportador. Seguradora que indeniza nos termos da apólice. Pretensão regressiva contra o transportador. Sentença de procedência. Recurso do réu.
2. ART. 25 DO CPC. Eleição de foro exclusivo internacional. Validade. Inoponibilidade, contudo, em face de seguradora alegadamente sub-rogada. Orientação

Ementa:
1. TRANSPORTE MARÍTIMO DE CARGA. Molhadura e avaria. Atribuição de responsabilidade ao transportador. Seguradora que indeniza nos termos da apólice. Pretensão regressiva contra o transportador. Sentença de procedência. Recurso do réu.
2. ART. 25 DO CPC. Eleição de foro exclusivo internacional. Validade. Inoponibilidade, contudo, em face de seguradora alegadamente sub-rogada. Orientação consolidada do STJ. Competência da Justiça brasileira confirmada.
3. VALOR DA CAUSA. Corresponde ao valor pretendido, ainda que o réu, na contestação, impugne-o precisamente, defendo a improcedência do pedido ou excesso. Matérias que integram o mérito, não refletindo no valor da causa.
4. DECADÊNCIA. Não realização de protesto regular e tempestivo ao transportador. Extinção do próprio direito e, por conseguinte, de eventual obrigação de indenizar, seja a quem for. A seguradora não se sujeita, diretamente, por não integrar propriamente o contrato de transporte, a essa decadência, mas, indiretamente, sujeita-se, porque se eventual obrigação de indenizar for extinta, não se cogitará de direito regressivo contra o transportador – que, a tal altura, já não mais terá obrigação de indenizar, justamente porque o direito foi extinto pela decadência. Sentença alterada, para julgar a ação improcedente.
5. RECURSO PROVIDO.